Tribunal: STJ
Processo: 0477910-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057657 - PR(2025/0477910-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO VITOR BANDEIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA DALLA TORRE TREVIZAN - PR106441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
CORPUS
DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.
PROPORCIONALIDADE.
AFERIÇÃO
COM
BASE
NA
POSSÍVEL PENA UNIFICADA. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO
CAUTELAR CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS SEM RELAÇÃO COM A
FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA.
1. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, considerando os indícios de sua participação em
associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro,
evidenciando sua periculosidade e risco de reiteração delitiva.
2. A contemporaneidade do risco cautelar foi demonstrada, uma vez que a
participação do agravante na associação criminosa foi cessada apenas com
o cumprimento do mandado de prisão preventiva.
3. As condições favoráveis do agravante, por si sós, não são suficientes
para afastar a prisão preventiva, especialmente quando esta está
devidamente fundamentada e as circunstâncias indicam que medidas
cautelares alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem pública.
4. A proporcionalidade da prisão preventiva deve considerar a pena
unificada que o agravante poderá ser sujeito, tendo em vista que responde
a outros dois processos criminais.
5. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54994492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 14:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 40b84640-7331-467b-9863-bfec58de90ce

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54994492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 14:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 40b84640-7331-467b-9863-bfec58de90ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057657 - PR (2025/0477910-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO VITOR BANDEIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA DALLA TORRE TREVIZAN - PR106441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. AFERIÇÃO COM
BASE NA POSSÍVEL PENA UNIFICADA. CONTEMPORANEIDADE
DO RISCO CAUTELAR CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS SEM
RELAÇÃO COM A FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA.
1. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, considerando os indícios de sua
participação em associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas e
lavagem de dinheiro, evidenciando sua periculosidade e risco de
reiteração delitiva.
2. A contemporaneidade do risco cautelar foi demonstrada, uma vez
que a participação do agravante na associação criminosa foi cessada
apenas com o cumprimento do mandado de prisão preventiva.
3. As condições favoráveis do agravante, por si sós, não são suficientes
para afastar a prisão preventiva, especialmente quando esta está
devidamente fundamentada e as circunstâncias indicam que medidas
cautelares alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem
pública.
4. A proporcionalidade da prisão preventiva deve considerar a pena
unificada que o agravante poderá ser sujeito, tendo em vista que
responde a outros dois processos criminais.
5. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53733002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:27
Código de Controle do Documento: ce470bc0-92ab-4ac1-8677-8d8a3fa0a595

Trata se de agravo regimental interposto por Joao Vitor Bandeira de
contra a decisão de minha lavra que indeferiu liminarmente o
Lima
habeas corpus
(fls. 1.148/1.150).
Nas razões do agravo, a defesa alega que o
XX, do Regimento
art. 34,
Interno do Superior Tribunal de Justiça não autorizaria o julgamento do caso por
decisão monocrática.
Quanto ao mérito da impetração, sustenta que a prisão preventiva do
agravante caracterizaria constrangimento ilegal, considerando os seus predicados
favoráveis, a falta de contemporaneidade dos motivos determinantes da medida e
a desproporcionalidade entre a prisão provisória e a pena privativa de liberdade
que poderá ser aplicada em caso de condenação.
Argumenta que a circunstância de o agravante responder a outros 2
processos criminais não seria relevante para fundamentação da prisão preventiva,
uma vez que se trata de réu primário e sem antecedentes.
Aponta que o agravante não foi denunciado pelo crime de organização
criminosa, mas pelo direito do
da
de sorte que a
art. 35, caput,
Lei n. 11.343/2006,
fundamentação para a manutenção da prisão preventiva seria factualmente
incorreta.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada a fim de que seja
concedida a medida liminar pleiteada para que seja concedida de plano a
, com a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
(fl. 1.160)
confirmação no mérito da liminar pleiteada
.
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas no agravo regimental são insuficientes para
determinar a revisão da decisão recorrida, pelos motivos que passo a expor.
A prisão preventiva do agravante foi validamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista os indícios de sua
participação em associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas, na qual ele
seria responsável pela logística e pela distribuição das substâncias ilícitas, bem
Documento eletrônico VDA53733002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:27
Código de Controle do Documento: ce470bc0-92ab-4ac1-8677-8d8a3fa0a595

como pela movimentação de valores de origem criminosa por meio de contas
bancárias e chaves Pix vinculadas, com a finalidade de dissimular a procedência
do dinheiro e dificultar a sua identificação (fl. 13).
Além da periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias
concretas das infrações penais que lhe são imputadas, é notório o risco de
reiteração delitiva, na medida em que ele responde a outros dois processos
criminais, um dos quais pelo crime de tráfico de drogas com participação de menor
de idade (fl. 13).
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o fato de o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquérito ou
mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para
justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e
risco concreto de reiteração delitiva(AgRg no HC n. 971.661/ES, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
14/4/2025,
24/4/2025)
Nesse mesmo sentido: AgRg no HC n. 877.528/MS, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,
14/6/2024;AgRg no HC n. 841.043/BA, de minha relatoria,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 786.760
11/3/2024,
14/3/2024;
/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Por sua vez, a contemporaneidade do risco cautelar que fundamenta a
prisão provisória do agravante é manifesta, em especial porque a sua participação
na associação criminosa somente foi cessada com o cumprimento do mandado de
prisão preventiva expedido pelo Juízo da comarca de Arapongas.
No mais, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Por fim, é improcedente a alegação de que a prisão preventiva do
agravante seria desproporcional em vista da possível pena privativa de liberdade
que lhe poderá ser aplicada no caso de condenação. Isso porque a pena a ser
considerada para a aferição da proporcionalidade da prisão cautelar deve
Documento eletrônico VDA53733002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:27
Código de Controle do Documento: ce470bc0-92ab-4ac1-8677-8d8a3fa0a595

contemplar, na verdade, a pena unificada a que ele estará sujeito; logo, conclui-se
que a privação cautelar da liberdade é medida proporcional, dado que o agravante,
como visto, responde a outros dois processos criminais além do processo a que se
refere a ordem de prisão impugnada.
Nesses termos, constata-se que a prisão preventiva do agravante
guarda absoluta consonância com a jurisprudência pacífica do
XX,
art. 34,
Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o indeferimento liminar do habeas
com o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
corpus
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53733002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:27
Código de Controle do Documento: ce470bc0-92ab-4ac1-8677-8d8a3fa0a595

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.657 / PR
Número Registro: 2025/0477910-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055632420258160148 00062167820248160045 00082569620258160045 0040514020248160148
0062176320248160045
00910866020258160000
40514020248160148
55632420258160148
62167820248160045 62176320248160045 82569620258160045 910866020258160000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELA DALLA TORRE TREVIZAN
ADVOGADA
: GABRIELA DALLA TORRE TREVIZAN - PR106441
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOAO VITOR BANDEIRA DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: GUILHERME DANIEL TONOLLI
CORRÉU
: ANTONIO LUIS TONOLLI
CORRÉU
: FERNANDO MARCOS PEIXOTO
CORRÉU
: GIOVANE CIANFA
CORRÉU
: LUCAS EDUARDO BOLOTARIO ADARIO
CORRÉU
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
CORRÉU
: LUANA PAZ CORREA
CORRÉU
: ADRIANO CESAR MACHADO
CORRÉU
: LUAN CARLOS CALIXTO
CORRÉU
: STEVAN DE AMORIM LIMA
CORRÉU
: JACIRA APARECIDA BOLOTARIO
Documento eletrônico VDA54949567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:33
Código de Controle do Documento: 68545be8-8141-4f9a-b783-505f1271b091

CORRÉU
: NEIDE SAZANI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VITOR BANDEIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA DALLA TORRE TREVIZAN - PR106441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:33
Código de Controle do Documento: 68545be8-8141-4f9a-b783-505f1271b091